Tribunal: TJDFT
Processo: 0719303-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. FALTA DE PAGAMENTO DE UMA ÚNICA MENSALIDADE. RECUSA DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1285483/PB, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, que não visa lucro, por inexistência de relação de consumo. É abusivo o cancelamento do plano de assistência à saúde por inadimplência, ainda que haja prévia notificação, oportunizando a regularização do pagamento pela beneficiária, considerando a falta de pagamento de uma única mensalidade em um plano de saúde em vigor desde 1991, a peculiaridade de as contribuições serem habitualmente debitadas em sua folha de pagamento, de modo a fazer a beneficiária acreditar que se encontrava adimplente com suas obrigações, além do fato de ser pessoa idosa (83 anos), que necessita de cuidados médicos constantes. O cancelamento do plano de assistência à saúde, nessas condições, configura exercício irregular de um direito, pois é contrário à função social dos contratos dos planos de assistência à saúde, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso. A parte ré deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção fixada na sentença, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual responderá pelo pagamento das verbas de sucumbência aquele que der causa ao ajuizamento da ação, porquanto foi necessária a prestação da tutela jurisdicional para que a parte autora alcançasse o reconhecimento do direito ao restabelecimento do plano de saúde.